Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701670-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ESPEDITO DA SILVA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça sobre a informação de id n. 77054303. Após, conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator